Tribunal: TJDFT
Processo: 0006692-39.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado na petição de ID 13919397, intime-se a credora DENISE NONATO DE OLIVEIRA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devolver, nesta Coordenadoria, a via original da certidão de crédito retirada em 10 de setembro de 2010 (ID 7884838, fl. 37). 2. A credora DENISE NONATO DE OLIVEIRA pediu que fosse certificado nos autos se houve cessão de direitos. Essa informação deve ser prestada pela própria credora, haja vista que ela pode ter negociado o crédito e o cessionário não ter formulado pedido de habilitação. A inexistência de pedido de habilitação não exclui a possibilidade de existência de cessão de crédito. Assim, indefiro pedido formulado. 3. Intimem-se os advogados SUENY ALMEIDA DE MEDEIROS, OAB/DF 0020226A, JACQUES MAURÍCIO FERREIRA VELOSO DE MELO, OAB/DFF 13558-A, e JOSE WELLINGTON OMENA FERREIRA, OAB/DF 0028613A, para tomarem ciência da revogação de poderes realizada pela credora DENISE NONATO DE OLIVEIRA, por meio da petição de ID 13919397. Cadastre os advogado indicados na procuração de ID 13919401 no PJe e, após a preclusão desta decisão, excluam os advogados cujos poderes foram revogados exclusivamente em relação à credora DENISE NONATO DE OLIVEIRA. 4. Nada a prover em relação à autorização de destaque dos honorários contratuais, haja tal pretensão não foi exercida no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8906/94 - Estatuto da OAB. Publique-se. Brasília, 04 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios